Tribunal: TJDFT
Processo: 0723461-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723461-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA FELISBERTO LIZZI APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ELIANE CRISTINA FELISBERTO LIZZI em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu o processamento da Ação Declaratória por ela ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS por entender que a determinação de emenda à inicial não foi devidamente cumprida. Em contrarrazões, apresentadas no ID 63031888, a apelada aduz preliminarmente a necessidade de suspensão em razão do reconhecimento de repercussão geral no julgamento do RESP 2092190 e, ainda, que o recurso não deve ser conhecido em razão de violação à dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, com o arbitramento de honorários sucumbenciais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2024 17:05:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador